Tribunal: TJDFT
Processo: 0708931-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Vistos etc. Agravo de Instrumento interposto por José Esoaldo Sanches Cruz e Cleide Lemes da Silva Cruz contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que determinou a emenda da inicial para regularizar a representação processual na ação de repactuação das dívidas por superendividamento. Transcrevo a decisão recorrida: “À Secretaria, para retirar o segredo de justiça em relação aos documentos juntados pelos autores, pois ausente qualquer fundamento legal que o autorize. Em relação ao alegado na petição inicial, cabe à patrona orientar seus constituintes a não celebrarem contratos por meio de WhatsApp. EMENDE-SE A INICIAL, em quinze dias, sob pena de indeferimento, para: - informar o endereço eletrônico da própria parte autora, observando que as intimações pessoais que eventualmente se fizerem necessárias poderão ser realizadas por este meio, na forma do artigo 270 do Código de Processo Civil; - observar que a obtenção de e-mail é providência simples e gratuita e não serão acolhidas alegações de que não o possui, podendo, todavia, substitui-lo por indicação de número de telefone (com whatsapp) para o recebimento de eventuais intimações; - regularizar a representação processual (e eventual declaração de hipossuficiência), observando que somente serão aceitas procurações firmadas em meio físico (cuja guarda do original compete ao advogado, para apresentação em Juízo, em caso de eventual alegação) ou, ainda, procurações firmadas por meio eletrônico cujas assinaturas forem passíveis de validação junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI (https://validar.iti.gov.br/); - comprovar que requereu, perante cada um dos réus, a cópia do contrato celebrado e houve recusa no fornecimento; - adequar o pedido final, pois ora pretende a mera limitação de descontos (item e dos pedidos), ora pretende a repactuação (item g). - observar que a petição inicial prima pela generalidade, trazendo dezenas de transcrições não fornecendo as informações efetivamente relevantes, razão pela qual deverão trazer quadro indicando, em ordem cronológica, as seguintes informações dos contratos que pretende ver repactuados: - data de contratação - valor da contratação - número de parcelas - valor de cada um das parcelas - número de parcelas pagas - data da última parcela paga - valor do saldo devedor - forma de pagamento ajustada (consignação, desconto em conta, boleto etc.) - a existência ou não de garantia real - o objeto da contratação - qual o obrigado ao pagamento (primeiro e/ou segundo autor) - observar que, caso pretenda a repactuação, nos moldes do Código de Defesa do Consumidor, deverá apresentar, ainda, um esboço prévio de plano de pagamento, observando os limites temporais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, para a análise acercada da probabilidade do direito alegado, em relação ao direito à repactuação ou, ainda, se é o caso de insolvência; - trazer os extratos bancários dos últimos três meses de ambos os autores. Venha a petição, com as alterações indicadas, em peça única. Datado e assinado eletronicamente.” Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão interlocutória para reconhecer a validade da procuração assinada eletronicamente e verificada pela entidade privada "ZapSign”. Preparo ausente diante do pedido de concessão da gratuidade judiciária. É a breve síntese dos fatos. Inicialmente, tenho que a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3o, do CPC/2015. Assim, defiro a gratuidade tão somente quanto ao presente recurso. Adiante, observo que, embora a emenda à petição inicial tenha sido realizada por meio de decisão interlocutória, trata-se de um pronunciamento judicial sem caráter decisório, portanto, não sujeito a impugnação por agravo de instrumento. Os artigos 321, caput, e 801 do Código de Processo Civil, preveem a emenda da petição inicial sem qualquer traço decisório. Somente após a resposta do autor ou exequente ao despacho que visa corrigir o vício identificado na petição inicial, o juiz emite uma decisão de admissibilidade, positiva ou negativa, esta sim com conteúdo decisório e, consequentemente, passível de recurso. Isso significa que só se pode considerar um pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, conforme os artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que permite a emenda é justamente a preparação para que o juiz possa, de forma deliberatória, deferir ou indeferir a petição inicial. Ao determinar a emenda da petição inicial, o juiz aponta o defeito identificado, pois, segundo o disposto na parte final do caput do artigo 321 do Código de Processo Civil, deve indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado.” Isso, entretanto, não pode ser interpretado como decisão, sendo importante destacar que o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o indeferimento ocorre numa etapa seguinte caso o defeito não seja corrigido. Conclui-se, assim, pela inadmissibilidade do agravo de instrumento contra o pronunciamento que determinou a emenda da petição inicial. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. Pronunciamento judicial que faculta a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. A determinação de emenda tem escopo estritamente preparatório e não contém em si mesma nenhuma decisão: se o autor corrige a falha identificada, a petição inicial é recebida; se o autor não corrige a falha identificada nem convence o juiz de que ela não existe, a petição inicial é indeferida. III. Não é admissível agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que ordena a emenda da petição inicial, mesmo que não se tenha por exaustivo o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tendo em vista que, caso haja o seu indeferimento, a questão pode ser suscitada útil e eficazmente em sede de apelação. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1946500, 0720825-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 23/01/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSENTE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO AGRAVÁVEL. MÉRITO. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas, indeferiu o pedido de suspensão ou limitação das cobranças e determinou a emenda da inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de suspensão e/ou limitação liminar dos descontos das parcelas em ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação judicial de juntada de documento essencial ou de emenda da inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é recorrível. Recurso conhecido em parte. 4. Os artigos 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor não preveem a suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado em momento anterior à audiência de conciliação, ou mesmo posterior. 4.1. A título comparativo, destaco que a limitação do desconto não é considerado instrumento adequado de combate ao superendividamento, como demonstra o enunciado do Tema 1.085/STJ, que esclarece que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. As determinações de juntada de documento obrigatório e de emenda da petição inicial, configuram mero expediente e não possuem conteúdo decisório, não sendo recorríveis.; 2. “O ajuizamento de ação de repactuação de dívidas não acarreta suspensão ou limitação dos descontos das parcelas devidas pelo consumidor.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A a 104-C. CPC 203, 932, III e 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; Acórdão 1872313 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Acórdão 1851569 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 1a Câmara Cível. (Acórdão 1961258, 0733992-02.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 08/02/2025.)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator